Tribunal: TJDFT
Processo: 0738319-29.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
Execução penal. Saídas temporárias. Falta grave. Requisitos subjetivos.
Em regra, não se considera faltas anteriores à progressão para fins de exame do requisito subjetivo e concessão de benefícios, desde que atenda o requisito do bom comportamento. Agravo não provido.